Tribunal: TJBA
Processo: 0759548-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0759548-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: ALFREDO JORGE ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA DO EXEQUENTE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF (DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE). COMPATIBILIDADE ENTRE CPC E LEF (ART. 1º, LEF). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 10 DO CPC. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática (ID nº 88641215) que manteve sentença de extinção de execução fiscal, ajuizada em 18/08/2017 para cobrança de multa de infração do exercício de 2013 (valor originário R$ 19.183,30), por abandono da causa, após: (i) inatividade prolongada; (ii) ato ordinatório de 06/12/2022 intimando o exequente a impulsionar o feito em 10 dias, sob pena de extinção; (iii) intimação eletrônica em 10/01/2023, com ciência registrada em 23/01/2023; (iv) inércia do Município; e (v) sentença extintiva em 22/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do executivo fiscal por abandono (art. 485, III, CPC) quando a Fazenda, intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias; (ii) estabelecer se o prazo conferido possui natureza peremptória; (iii) determinar se houve violação ao contraditório (art. 10, CPC); (iv) verificar a compatibilidade do art. 485, III, do CPC com a Lei nº 6.830/1980 (LEF); (v) diferenciar abandono da causa do regime do art. 40 da LEF (prescrição intercorrente) e sua inaplicabilidade ao caso; (vi) aferir a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção por abandono da causa é cabível na execução fiscal não embargada quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para dar andamento ao feito, permanece inerte por mais de 30 dias, conforme art. 485, III, do CPC e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES; REsp 1.750.306/MT).

4.

O prazo fixado para manifestação do exequente possui natureza peremptória, de modo que a apresentação tardia caracteriza inércia apta a ensejar a extinção (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES).

5.
Não há violação ao art. 10 do CPC quando o exequente é previamente intimado, com advertência expressa de extinção em caso de inércia, como ocorrido (intimação eletrônica em 10/01/2023, com ciência em 23/01/2023).

6.
O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo executivo fiscal, por força do art. 1º da LEF, que autoriza a integração pelo CPC nas hipóteses não disciplinadas pela lei especial (REsp 1.750.306/MT; AgRg no REsp 1.195.274/PR).

7.
O art. 40 da LEF regula a suspensão por não localização do devedor ou de bens penhoráveis e a prescrição intercorrente (Tema 566/STJ — REsp 1.340.553/RS e REsp 1.120.097/RS), não se confundindo com a desídia do exequente após intimação; por isso, é inaplicável ao abandono da causa (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES).

8.
A intimação eletrônica realizada no PJe constitui forma válida de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, CPC), tornando eficaz a ciência e iniciando a contagem do prazo.

9.
A extinção por abandono concretiza os princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da duração razoável do processo (art. 4º, CPC; art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência (art. 37, caput, CF), coibindo a manutenção indefinida de processos sem impulso útil (STF, RE 632.212/RS; STJ, AgRg no REsp 1.195.274/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível a extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa quando a Fazenda, intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias (art. 485, III, CPC).

2.
O prazo fixado para manifestação do exequente em intimação específica possui natureza peremptória.

3.
O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente à LEF (art. 1º), por inexistir disciplina específica sobre abandono na lei especial.

4.
O art. 40 da LEF, que versa sobre suspensão por não localização do devedor ou de bens e prescrição intercorrente, não se aplica à hipótese de abandono processual do exequente.

5.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC).

6.
A prévia intimação com advertência afasta alegação de ofensa ao contraditório (art. 10, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 183, § 1º, e 485, III; LEF (Lei nº 6.830/1980), arts. 1º e 40; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1.195.274/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2011; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2013; STJ, REsp 1.120.097/RS (Tema 566), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STF, RE 632.212/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0759548-04.2017.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO D
O SALVADOR
, e, como
Agravad
o
,
ALFREDO JORGE ROCHA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA